Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INEXISTÊNCIA. REQUISITO DE VALIDADE. OCORRÊNCIA. INCÚRIA. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. INSTITUIÇÃO CADASTRADA EM SISTEMA PRÓPRIO DO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRIDA. INÉRCIA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual a Serventia Judicial fez uso de quatro ferramentas na localização dos executados e o Banco abandonou o feito por mais de trinta dias, mesmo duplamente intimado.
2. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
3. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono da causa, nos moldes do inciso III do art. 485 da lei processual, desde que observada a intimação do patrono da parte e do próprio autor, de maneira pessoal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por outros fundamentos.